Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE DE OLIVEIRA LEMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriane de Oliveira Lemes, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0014327-53.2015.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de parte de seus rendimentos líquidos, nos seguintes termos (Id. 65738056 dos autos de origem): Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 18.11.2020, que julgou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (Id. 77438188 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora